Tribunal: TJSP
Processo: 0000860-27.2016.8.26.0394
Classe: Apelação Criminal / Posse de Drogas para Consumo Pessoal
Órgão julgador: Freitas Filho
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-13

Ementa:
Delito de porte de drogas para consumo próprio. Recurso Defensivo: Pedido de Prescrição – Inocorrência – Não houve o transcurso do lapso prescricional entre as causas interruptivas da prescrição. Pedido de absolvição por fragilidade de provas – Impossibilidade – Autoria e materialidade devidamente comprovadas – Robusto conjunto de provas – Policiais militares responsáveis pela ocorrência

Ementa:
Delito de porte de drogas para consumo próprio. Recurso Defensivo: Pedido de Prescrição – Inocorrência – Não houve o transcurso do lapso prescricional entre as causas interruptivas da prescrição. Pedido de absolvição por fragilidade de provas – Impossibilidade – Autoria e materialidade devidamente comprovadas – Robusto conjunto de provas – Policiais militares responsáveis pela ocorrência narraram os fatos de forma segura e uníssona - Não há nenhuma razão para invalidar esses depoimentos, pois não se observa no presente caso, qualquer intenção deliberada em prejudicar o apelante - Também não parece plausível que os milicianos se dariam ao capricho de alterar a dinâmica dos fatos apenas para incrimina-lo gratuitamente, ao menos nada de concreto nesse sentido foi demonstrado - Não se pode presumir que a ação do policial, investido pelo Estado em função de vigilância e repressão, tenha por destinação a incriminação de um cidadão inocente. Seria preciso, para tanto, a existência de indícios mínimos a respeito. E a prova colhida não revela qualquer traço de irregularidade na conduta dos policiais – Defesa que não logrou produzir qualquer contraprova suficiente para inocentar o réu – Condenação mantida. Pena inalterada: Medida de advertência não seria suficiente diante da personalidade do acusado que ostenta passagem pela Justiça Criminal, com condenação transitada em julgado. Negado provimento ao recurso.